Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SMARTPHONE iPHONE. VENDA SEM ADAPTADOR DE TOMADA ELÉTRICA E FONE DE OUVIDO. ESTRATÉGIA EMPRESARIAL LEGÍTIMA. LIVRE INICIATIVA. VENDA CASADA INDIRETA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Comercialização do smartphone iPhone sem adaptador de tomada elétrica e fone de ouvido não traduz “venda casada indireta” e por isso não desafia a proibição disposta no inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

II. Não se verifica “venda casada indireta” sugestiva da prática abusiva vedada pelo inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor na hipótese em que existem outras formas de carregamento da bateria e a aquisição do adaptador de tomada elétrica não está restrita ao modelo comercializado pela fabricante do aparelho celular.

III. A venda do aparelho celular sem o adaptador de tomada elétrica e o fone de ouvido representa estratégia empresarial legítima que não pode ser tolhida judicialmente, tendo em vista o princípio da livre iniciativa consagrado nos artigos 1o, inciso IV, e 170 da Constituição Federal.

IV. Apelação desprovida